Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005698-55.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - JACIARA
Agravante : MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial
Agravada : RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA
Número do Protocolo: 1005743-59.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “Execução de Quantia Certa Contra Devedor Solvente” (Proc. no 0001605-12.2016.8.11.0010 - Código 78396), proposta por RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA contra o CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA - CONTÉCNICA LTDA, formado pela ora agravante e pelas empresas CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI – em recuperação judicial, rejeitou o pleito da Mendes para fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, pois, no entender da douta juíza, “no contrato de constituição do consórcio há cláusula expressa de solidariedade”, então, ainda que tenha sido reduzida a sua cota de participação no consórcio, mas como “a Mendes Júnior permanece consorciada, não há falar que que exclui sua responsabilidade solidária”, até porque “é possível ver que a Mendes Junior se retirou do consórcio apenas no de 2016, momento posterior à celebração do contrato firmado nos autos (10/2014)”; entretanto, diante da notícia de que fora deferido o pedido recuperacional formulado pela Mendes Júnior, a MMa. Juíza ressalvou que “os demais atos executórios, relativos à expropriação de bens da executada, deverão ser praticados pelo Juízo da recuperação judicial, devendo o credor proceder a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG”, ordenando a intimação da exequente para que “apresente cálculo do crédito, em relação à empresa Mendes Junior, abordando exclusivamente a verba principal atualizada (juros e correção) até a datado pedido de recuperação judicia” (cf. Id. no 82353489 - pág. 42 e 43).
A agravante insiste na tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que, antes da celebração do contrato em execução (out/2014), “as empresas que compõem o Consórcio/executado firmaram ‘Termo de Compromisso’ (...), através do qual repactuaram as participações originalmente contratadas e estabeleceram que as consorciadas ENPA e CONTÉCNICA assumiriam toda e qualquer responsabilidade decorrente do consórcio cujo fato gerador ocorresse após 31/03/2014”, inclusive porque, a partir de então, passou a deter “percentual de participação irrisório (1% das cotas), tão somente por exigências formais perante a Administração Pública”.
Sustenta, nesse sentido, que a “decisão agravada ignorou o disposto na cláusula 3.1.b do ‘Termo de Compromisso’, além dos itens 1.1 e 2.8 do ‘1o Aditivo ao Consórcio’ (...), que expressamente a liberava de qualquer débito contraído após 31/03/2014, ou, no mínimo, limitava a sua participação à 1% de eventuais compromissos financeiros”, além de não se atentar que “a cláusula 2.8 do aditivo supramencionado é inequívoca ao dispor que a solidariedade beneficia, única e exclusivamente, a Administração Pública contratante, jamais podendo ser estendida a terceiros”, nem mesmo que, “na pior das hipóteses, (deve) responder por apenas 1% de eventuais débitos”, circunstâncias estas que demonstram que “não subsistem razões para o redirecionamento da execução de origem a (si), sendo devido o reconhecimento de sua ilegitimidade”.
Alega que, sob outro enfoque, “tendo em vista que os débitos em referência foram gerados no ano de 2014, ao passo em que (...) requereu a sua Recuperação Judicial em 08/03/2016, (...), ainda que se entenda por sua responsabilidade (...), necessário que se proceda à extinção da demanda executiva, devendo a agravada, se entender oportuno, proceder à habilitação do seu crédito perante o Juízo Recuperacional”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja determinada a extinção do feito executivo em relação a si, seja em razão de sua ilegitimidade passiva, seja em função do deferimento do seu pedido de RJ, ou, no máximo, seja delimitada a sua responsabilidade ao “percentual de sua participação no Consórcio à época em que o título executivo foi constituído”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82462015).
É o relatório.
Justifica-se a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente quando, “se da imediata produção de (efeitos da decisão), houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), e, no caso, considerando que a MMa. Juíza consignou expressamente que quaisquer atos expropriatórios direcionados ao patrimônio da agravante “deverão ser praticados pelo Juízo da recuperação judicial, devendo o credor proceder a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG”, realmente não vejo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, ou mesmo o prosseguimento da marcha processual na origem, poderá vir a causar dano grave ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, aliás, nem a própria agravante soube precisar em que aspecto residiria o perigo de dano, pois, simplesmente ignorando o teor da decisão que combate, argumenta que “o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação consubstancia-se na iminência da realização de outras medidas constritivas no patrimônio da agravante, que se encontra em Recuperação Judicial e, por isso sequer pode sofrer constrições em seu patrimônio senão por ordem do juízo recuperacional”.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator